Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004202-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CANUTA ALVES DOS ANJOS - CPF: 030.315.431-49 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUMENTO DESPROPORCIONAL NAS FATURAS VERIFICADOS – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004202-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: CANUTA ALVES DOS ANJOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Tutela de Urgência no 1004056-16.2024.8.11.0041, ajuizada por
CANUTA ALVES DOS ANJOS,
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a parte requerida “
promova a adequação das faturas vincendas da parte autora, cooperada registrada no número 056.2715.000099.00-6, para aplicar o reajuste anual de preço no percentual de 9,63%, em detrimento ao atual reajuste indicado na fatura do mês de fevereiro de 2024 (Id. 140453577), até a prolação da sentença da lide ou revisão da tutela, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Informa que “
a Agravada é beneficiária de Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiros e Similares de Cuiabá, ao qual foram aplicados durante a relação contratual dois reajustes, independentes entre si
(...)” (sic), sendo eles, reajuste anual e reajuste em função da idade.

Expõe que “
em razão da diferenciação das espécies de contratos, tanto a Lei n.o 9.656/98, como as Resoluções editadas pela ANS enfatizam caráter mais protecionista às contratações individuais e familiares e, ao revés, normatizam o regime de contratação coletiva de acordo com a livre iniciativa das partes, e, consequentemente, com o princípio do pacta sunt servanda
” (sic).

Destaca que “
especificamente no que se refere à regulamentação das formas de reajuste das mensalidades dos planos de saúde individuais e coletivos, as normas que regem o direito de saúde suplementar também estabelecem tratamento diferenciado a essas modalidades de contratação, exigindo estrita vigilância da ANS apenas com relação ao regime individual ou familiar
” (sic).

Sustenta que “
apenas nos planos individuais ou familiares é que há imposição de limites dos índices de reajuste da mensalidade
” (sic).

Defende que “
o Artigo 13 da RN 171/2008 ANS, ao dispor sobre os planos coletivos privados de assistência à saúde, afirma que, para esses casos, os percentuais de reajuste aplicados aos contratos apenas deverão ser informados à ANS, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão
” (sic).

Assevera que “
nos planos coletivos – como no presente caso – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL QUE EXIJA QUE A OPERADORA APLIQUE OS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS PELA ANS, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido
” (sic).

Afirma que “
no dia 05.01.2024, a Agravante enviou e-mail para o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIROS E SIMILARES DE CUIABÁ informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato é de 34,30%, mas que aguardaria o retorno do sindicato no prazo estipulado para dar prosseguimento na aplicação
” (sic).

Ressalta que “
na data de 20.02.2024, o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiros e Similares de Cuiabá e a Unimed Cuiabá realizaram uma reunião em que acordaram o novo percentual de reajuste anual, qual seja, 16,57%
” (sic).

Dessa forma, aduz que “
não deve prosperar a liminar em que estabelece percentual bem menor do estipulado entre as partes, já que o percentual de 16,57% possui uma justificativa plausível e aceita por ambas as partes. À propósito, o último reajuste apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano de 2023
” (sic).

Além disso, afiança que “
em estrita obediência ao princípio da eventualidade, cumpre ressaltar que na remotíssima hipótese desse D. Juízo considerar abusivo ou aleatório o aumento da mensalidade praticado pela Agravante, não poderá declarar nula a cláusula contratual que o estabelece, tampouco afastar ou reduzir o percentual aplicado sem o amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção (Id. 203605653).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 04/03/2024, conforme Id. 204851193.

Contraminuta ofertada no Id. 207539689, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixou de manifestar pela ausência de interesse público no presente caso (Id. 210445656).

Preparo devidamente recolhido no Id. 203711654.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que determinou que a parte requerida promova com a adequação das faturas vincendas da parte autora cooperada registrada no número 056.2715.000099.00-6, para aplicar o reajuste anual de preço no percentual de 9,63%, em detrimento ao atual reajuste indicado na fatura do mês de fevereiro de 2024, até a prolação da sentença na origem ou revisão da tutela, sob pena de aplicação de multa.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)
apesar da possibilidade de reajuste dos planos de saúde, inclusive por previsão contratual, em decorrência da variação de custos (VCMH), e da inexistência de limitação aos percentuais da ANS,
destaco que para o aumento dos valores são necessários o cumprimento de requisitos legais, os quais a parte requerida, ao menos nesta fase preliminar, não cumpriu.

Prima facie, afasto a possibilidade de que o aumento de preço na fatura do plano de saúde da parte autora decorra da mudança de faixa etária, uma vez que no referido contrato, o último aumento ocorreu quando a autora ultrapassou a idade de 70 (setenta) anos, não havendo modificação de faixa para a idade atual da autora.

Além disso, conforme a Lei 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer variação das contraprestações pecuniárias em decorrência das faixas etárias quando houver previsão no contrato inicial das faixas etárias e dos percentuais de reajuste.

Isto posto, destaco que o art. 16 da Lei 9.656/1998, dispõe que nos contratos de saúde, devem constar de forma clara os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias (inciso XI).

Por sua vez, a Resolução Normativa da ANS n.o 565/2022, que dispõe sobre os critérios para aplicação de reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos privados, prevê em seu art. 10
que nos boletos de pagamento enviados aos consumidores que constem o reajuste de preço deve constar o percentual aplicado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste e o mês previsto para o próximo reajuste
(...)”.

As referidas exigências também decorrem do princípio da transparência e do direito à informação garantidos a todos os consumidores (art. 6o do CDC), havendo ainda mais necessidade de atenção quando o serviço prestado é de natureza essencial. Contudo, não identifico na primeira fatura após o reajuste do plano (02/2023 – Id. 140453577) as informações exigidas pela legislação acima destacada. Além disso, mesmo após requerer informações sobre as razões do aumento à parte requerida por via extrajudicial, não houve retorno quanto às informações exigidas (Id. 140453580). Ainda, destaco que os Reajustes por variação de custos (VCMH) não padecem de ilegalidade em abstrato; no entanto, deve haver efetiva comprovação da elevação dos custos, bem como da sua correlação com os índices aplicados para correção dos valores da parte autora.

Logo, a probabilidade da autora decorre tanto das exigências legais para que a requerida possa reajustar os valores das mensalidades dos planos de saúde coletivos, quanto do ônus da prova da ré em comprovar a origem dos respectivos aumentos, decorrente da relação de consumo existente entre as partes.

Destaco que a parte autora, nesta fase processual, logrou êxito em demonstrar, por meio dos boletos dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 (Ids. 140453573 e 140453577),
o aumento de aproximadamente 39%. O referido aumento percentual encontra subsídio na jurisprudência deste Tribunal como abusivo, quando não demonstrados os aumentos de custos por parte da prestadora de serviços
”
(Id. 140588540 dos autos de origem)

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que “
nos planos coletivos – como no presente caso – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL QUE EXIJA QUE A OPERADORA APLIQUE OS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS PELA ANS, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente Cumprido
” (sic), pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida antecipatória pleiteada.

É que, analisando os documentos que instruem a ação de base, o que se constata inicialmente é que a agravante não cumpriu os requisitos legais para o reajuste da mensalidade do plano de saúde, bem como não comprovou a origem dos respectivos aumentos.

Extrai-se dos autos de origem que a parte autora, ora apelada, demonstrou por meio dos boletos dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 (Id.

140453573 e 140453577), que houve um aumento expressivo de aproximadamente 39% na mensalidade, o que se mostra, a princípio, abusivo, sobretudo quando não são demonstrados os aumentos de custos por parte da prestadora de serviços.

Destaco que quanto o reajuste da mensalidade por faixa etária, o STJ já teve a oportunidade, no julgamento do REsp 1568244/RJ, reconhecer a “
abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da análise sistemática dos casos repetitivos, desenvolveu-se para permitir o reajuste baseado unicamente na faixa etária. Contudo, a validade desse ajuste deve ser avaliada individualmente, pois o aumento da idade está diretamente ligado à frequência de sinistros. Portanto, o objetivo do reajuste é garantir o equilíbrio financeiro do contrato, não se tratando de discriminação injusta ou de encargos excessivos, mas sim da adequação aos termos originalmente acordados.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – REAJUSTE DE
MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante. Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.” (N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”
(TJ-MT - AI: 10258067120228110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023).

“DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(TJ-MT - AI: 10090756320238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMA 952 DO STJ – CONTRATO CELEBRADO EM 2009 – INCIDÊNCIA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema 952 do STJ). Na espécie, a autora é beneficiária de contrato de plano de saúde regulamentado pela Lei no 9.656/98 e firmado na vigência da Resolução CONSU no 63/03. Verificada à abusividade na estipulação da última faixa etária aos 59 anos, tendo em vista a não observância às regras dispostas na RN 63 da ANS, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples”
. (TJ-MT 10014671020178110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Neste norte, cabe ao Judiciário verificar eventual argumento de abusividade, que pode se dar em relação à ausência de previsão contratual quanto à manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite a permanência da filiação do idoso no plano de saúde.

No presente caso, embora exista uma cláusula contratual sobre os reajustes anuais e a mudança de faixa etária, é indispensável uma ampliação na análise das provas, incluindo a realização de uma perícia técnica, a fim de verificar possível desproporcionalidade.

Diante deste cenário, é imprescindível uma análise mais detalhada, pois a argumentação aqui exposta transcende a mera avaliação da viabilidade de ajustar a mensalidade com base na idade, adentrando no âmbito da lealdade contratual para determinar a aplicação do percentual no contexto específico.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024